Tribunal: TJES
Processo: 5001081-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Pedro Canário, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5000962-43.2024.8.08.0051. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, afirma inexistir periculum libertatis e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso justificam a custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, no laudo de lesões corporais e nos depoimentos colhidos em juízo, inclusive da vítima, que afirma ter sido atingida por cinco disparos efetuados pelo paciente.
4. O juízo fundamenta a prisão na garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do fato, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticada mediante disparos de arma de fogo em frente à residência da vítima, com ingresso no imóvel durante a fuga, no contexto de disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

5. A decisão ressalta o risco de reiteração delitiva ao considerar registros anteriores envolvendo os corréus e a imputação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas atribuído ao paciente, evidenciando periculosidade concreta do grupo.

6. O magistrado aponta a conveniência da instrução criminal ao consignar a possibilidade de influência indevida sobre a vítima e seus familiares na fase do Tribunal do Júri.

7. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido até sua captura em 31/08/2025, circunstância que revela risco concreto de fuga.

8. A decisão reavaliou a prisão em 04/02/2026 e concluiu pela persistência dos fundamentos cautelares, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica da conduta e o risco à ordem pública.
2. A prática de tentativa de homicídio qualificado no contexto de disputa ligada ao tráfico de drogas, com múltiplos disparos de arma de fogo e relevantes consequências à vítima, autoriza a custódia cautelar.

3. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DAMIAO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO COMARCA PEDRO CANÁRIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Pedro Canário, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5000962-43.2024.8.08.0051. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, afirma inexistir periculum libertatis e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. A liminar foi indeferida, e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e as circunstâncias do caso justificam a custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência, no laudo de lesões corporais e nos depoimentos colhidos em juízo, inclusive da vítima, que afirma ter sido atingida por cinco disparos efetuados pelo paciente.
4. O juízo fundamenta a prisão na garantia da ordem pública com base na gravidade concreta do fato, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticada mediante disparos de arma de fogo em frente à residência da vítima, com ingresso no imóvel durante a fuga, no contexto de disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

5. A decisão ressalta o risco de reiteração delitiva ao considerar registros anteriores envolvendo os corréus e a imputação de ato infracional análogo ao tráfico de drogas atribuído ao paciente, evidenciando periculosidade concreta do grupo.

6. O magistrado aponta a conveniência da instrução criminal ao consignar a possibilidade de influência indevida sobre a vítima e seus familiares na fase do Tribunal do Júri.

7. A custódia também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente permaneceu foragido até sua captura em 31/08/2025, circunstância que revela risco concreto de fuga.

8. A decisão reavaliou a prisão em 04/02/2026 e concluiu pela persistência dos fundamentos cautelares, reputando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica da conduta e o risco à ordem pública.
2. A prática de tentativa de homicídio qualificado no contexto de disputa ligada ao tráfico de drogas, com múltiplos disparos de arma de fogo e relevantes consequências à vítima, autoriza a custódia cautelar.

3. A condição de foragido constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DAMIÃO DOS SANTOS
, “vulgo LC”, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, nos autos do Processo tombado sob n. 5000962-43.2024.8.08.0051, que mantém o paciente preso preventivamente.

A impetrante aponta que o paciente foi preso preventivamente em 31/08/2025, e que “a manutenção da custódia cautelar (...) configura evidente constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional se sustenta em fundamentação genérica e abstrata, que não ultrapassa o juízo de gravidade do delito, falhando em demonstrar, com base em elementos concretos e individualizados, a real necessidade de tal medida, especialmente no que tange à caracterização do periculum libertatis.”

Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, o que possibilita a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva por outras cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pretende a revogação definitiva da prisão preventiva.

Decisão proferida Id. 17966818, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18084376.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS DAMIÃO DOS SANTOS
, “vulgo LC”, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, nos autos do Processo tombado sob n. 5000962-43.2024.8.08.0051, que mantém o paciente preso preventivamente.

A impetrante aponta que o paciente foi preso preventivamente em 31/08/2025, e que “a manutenção da custódia cautelar (...) configura evidente constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional se sustenta em fundamentação genérica e abstrata, que não ultrapassa o juízo de gravidade do delito, falhando em demonstrar, com base em elementos concretos e individualizados, a real necessidade de tal medida, especialmente no que tange à caracterização do
periculum libertatis
.”

Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, o que possibilita a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva por outras cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pretende a revogação definitiva da prisão preventiva.

Decisão proferida Id. 17966818, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pelo juízo apontado coator Id. 18084376.

A Procuradoria de Justiça (Dra. Carla Stein) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente e aos corréus Brayan Keven da Silva Ribeiro e Edgard Alisson Ribeiro dos Santos a prática do crime sediado no artigo 121, §2º, I e IV, ambos do Código Penal, tendo como vítima Marcelo Silva Cardozo Júnior.

Conforme consignado em decisão perfunctória, é possível extrair dos documentos acostados pelo paciente que há prova da materialidade e indícios de autoria, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo pelas testemunhas, que apontaram o paciente como autor dos disparos, conforme excerto abaixo reproduzido:

Em juízo, o Delegado de Polícia (PCES), Marcelo da Silva Cruz, relatou que as investigações indicaram que o paciente foi acionado para cometer o crime em decorrência de desentendimentos existentes entre a vítima e o corréu Bryan.

A testemunha PMES Marcos Vinicius Coutinho Galvão, em juízo, disse que a prática do crime estava relacionada com divergências no tráfico de drogas.

Da mesma forma, a testemunha PCES Walisson Junior Almeida Gonçalves, investigador de polícia, disse que, conforme consta no Relatório Final de Investigação, o paciente seria o executor do crime.

A testemunha Wendecly Gomes Neves disse, em juízo, que o corréu Bryan parou o carro “no meio da rua” e disse que iria “pegar o Marcelo Junior”.

O genitor da vítima narrou, em juízo, que seu filho apontou que “quem estava pilotando a moto foi o Nego e quem me atirou foi o Lucas”.

Disse, ainda, que o Bryan já estava ameaçando o seu filho, enviando fotografias.

A vítima confirmou, em juízo, que o paciente foi quem disparou cinco vezes contra ele.

A prisão preventiva do paciente e dos corréus foi reavaliada em 04/02/2026, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora manteve a custódia cautelar, pelos seguintes fundamentos:

No presente caso, reitero o registro de que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo do réu: a) a garantia da ordem pública – (i) considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; bem como (ii) a fim de evitar a reiteração delitiva, especialmente considerando que o acusado Lucas respondeu pela prática de ato infracional equiparado a crime relacionado à Lei de Drogas (autos n.º 0001171-73.2019.8.08.0051), apesar do feito haver sido extinto sem resolução de mérito; o Edgard Alisson foi condenado pela prática de roubo qualificado (autos n.º 0000865-07.2019.8.08.0051), além de ter respondido por outros procedimentos criminais/infracionais (autos n.º 0000319-44.2022.8.08.0051, 0000716 50.2015.8.08.0051 e 0001307-46.2014.8.08.0051), sendo que alguns ensejaram a distribuição de execuções socioeducativas (autos n.º 0000490-74.2017.8.08.0051 e 0000971 76.2013.8.08.0051); e o Bryan Kéven foi indiciado por crime de posse de arma de fogo (autos nº. 0000266-63.2022.8.08.0051), tendo sido beneficiado pela homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

b) conveniência da instrução criminal - sendo razoável presumir que, uma vez soltos, possam vir os réus a buscarem influenciar no teor das declarações a serem prestadas pela vítima e seus familiares perante a segunda fase do procedimento no E. Tribunal do Júri; e

c) a segurança da aplicação da lei penal – considerando que os acusados não têm vínculos suficientes que os prendam a determinado lugar, sendo possível que soltos empreendam fuga e frustrem o cumprimento de eventual condenação. Destaco ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação das custódias cautelares permanece hígido, conforme fundamentos retro, sendo imprudente, por ora, a substituição das prisões por quaisquer outras medidas cautelares diversas

Em especial, deve ser considerada a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado na forma tentada) e as circunstâncias de como os fatos se deram (no momento em que a vítima estava em frente sua casa, quando passaram os indiciados em uma motocicleta e retornaram, um deles com arma em punho efetuando disparos até desmuniciar a arma, entrando na residência da vítima quando esta tentava fugir), além da suposta ligação dos mesmos com o tráfico de drogas e o objetivo de demonstrar força e poder bélico a rivais, bem como o fato da vítima ter sido atingida por cinco disparos de arma de fogo e ter ficado em recuperação com a necessidade de uso de bolsa de colostomia.

Nesse contexto, a custódia cautelar está justificada pela gravidade concreta da conduta, pois se trata de suposto homicídio qualificado no contexto do tráfico de drogas, estando o feito “aguardando a intimação das partes acerca da decisão prolatada nos autos e seu retorno para finalização da primeira fase do procedimento do júri, com a prolação do ‘decisum’, cabível à espécie”, conforme informações prestadas pela autoridade coatora.

Ademais, o paciente foi capturado em 31/08/2025, estando anteriormente foragido, o que denota a necessidade do cárcere para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.